Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-27.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005186-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PESSOA DE LIMA - CPF: 503.661.571-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005186-27.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1005186-27.2025.8.11.0002

Recorrente:

Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

Recorrida:
Maria de Lourdes Pessoa de Lima

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a inexistência de vínculo contratual, condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) reconhecer a prescrição parcial das parcelas descontadas; (iii) estabelecer a responsabilidade civil da recorrente diante da ausência de prova de contratação; (iv) revisar o valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial é competente para o julgamento da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando a parte autora comprova ser analfabeta, o que inviabiliza a assinatura da suposta ficha de filiação.

4.

A repetição de indébito sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com termo inicial na data do último desconto indevido, o que impõe o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 15/02/2020.

5.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade da contratação, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

Comprovada a ausência de vínculo jurídico entre as partes e a indevida realização de descontos mensais, resta caracterizado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

7.

Diante da ausência de engano justificável, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, enseja dano moral
in re ipsa
. No entanto, o valor arbitrado se mostra excessivo, sendo adequada a sua redução, com base nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessária a perícia grafotécnica quando a parte autora comprova ser analfabeta.

2.

A pretensão de repetição de indébito sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, com termo inicial na data do último desconto indevido.

3.

O fornecedor responde objetivamente por descontos indevidos realizados sem comprovação de contratação válida.

4.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo devida indenização fixada com base na razoabilidade e gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 27 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1000591-22.2021.8.11.0035, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 4/06/2025; TJMT, Número Único 1010092-02.2021.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 08/07/2024; TJMT, Número Único 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005186-27.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1005186-27.2025.8.11.0002

Recorrente:

Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

Recorrida:
Maria de Lourdes Pessoa de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

288038887): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou a confederação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais)
e
determinou
a restituição
dos valores descontados indevidamente, em dobro.

Recurso Cível Inominado
(Id.

288038888
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de incompetência do juizado para o julgamento da ação, ou que seja indeferido o pedido de devolução de valores, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório. Defende a existência de valores atingidos pela prescrição.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005186-27.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1005186-27.2025.8.11.0002

Recorrente:

Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

Recorrida:
Maria de Lourdes Pessoa de Lima

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

contra a sentença proferida na presente Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Maria de Lourdes Pessoa de Lima em face da recorrente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida desde 2011, mensalmente, de seu benefício previdenciário o montante de R$2.053,74(dois mil e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), sob a denominação de “CONTRIBUIÇÃO SINDICATO/COBAP”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

A confederação recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado para a análise da presente demanda, sob o argumento de que há necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante da ficha de filiação. Sustenta, ainda, que parte dos pedidos formulados pela autora encontra-se atingida pela prescrição trienal.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial:

Inicialmente,
destaca-se a desnecessidade de realização
de perícia técnica para atestar a veracidade da assinatura, considerando que a autora comprovou e
m sua inicial ser analfabeta, circunstância que a impossibilita de ter assinado a ficha de filiação apresentada.

Logo rejeita-se tal preliminar.

Da prejudicial de mérito:

Em relação à prescrição,
a pretensão de repetição de indébito decorrente de desconto indevido se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido, o que justifica o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 15/02/2020.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR. ESGOTAMENTO VIA ADMINISTRATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONFIGURADA A FALSIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. DEVIDA. DESPROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a inexistência do contrato no 310016747-1 por fraude, condenou o banco à restituição dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, compensando-se o valor de R$ 512,99, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Determinou a sucumbência recíproca e fixou honorários em 10% II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição total ou parcial das parcelas descontadas; (ii) definir a existência de vício ou fraude no contrato bancário; (iii) estabelecer a possibilidade de indenização por danos morais e o valor cabível; (iv) determinar a configuração de litigância de má-fé e o cabimento da compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de repetição de indébito decorrente de fraude bancária sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido, o que justifica o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 18/06/2016.

A contratação do empréstimo consignado deu-se mediante fraude, com falsificação de assinatura do autor, fato comprovado por laudo pericial grafotécnico, ensejando a nulidade absoluta do contrato, nos termos dos arts. 166, II, e 171, I, do CC.

O banco requerido responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.199.782/PR).

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e semianalfabeta configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, sendo o abalo considerado in re ipsa.

A indenização por danos morais deve ser suficiente para atender aos critérios de proporcionalidade, gravidade do dano e caráter pedagógico, justificando a majoração do valor para R$ 10.000,00.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Não se configura litigância de má-fé, ausente prova de conduta dolosa do banco nos autos.

A compensação dos valores restou autorizada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das partes parcialmente providos.

Tese de julgamento. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal para pretensões fundadas em descontos indevidos decorrentes de fraude bancária, com termo inicial na data do último desconto.

A falsificação de assinatura no contrato bancário gera nulidade absoluta do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraude em contrato bancário celebrado sem consentimento do consumidor.

O dano moral por desconto indevido em benefício previdenciário é presumido, sendo devida indenização compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção. (...)

(N.U 1000591-22.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)”.

Sendo assim,
RECONHEÇO

a prescrição das parcelas descontadas antes de 15/02/2025.

Superada a preliminar, do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora. Tampouco foi apresentado qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

No que tange ao dano moral, a sentença deve ser mantida, pois os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa,
tendo em vista que os

valores foram descontados do benefício previdenciário do
autor
.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
RECONHECER
a prescrição em relação às parcelas descontadas antes de 15/02/2020 e reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025